Tribunal: TJES
Processo: 5005617-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005617-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO CONCEITO SERVICOS E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: CALIXTO RODRIGUES SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DEVIDA. PRODUTO DEFEITUOSO, RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narram os autores que em fevereiro/2023 viram um anúncio de veículo, FORD F1000 azul modelo 1994, no aplicativo “TIKTOK” e decidiram por entrar em contato com a loja requerida. Após contatos para informação, receberam a notícia de que o veículo estaria bom para uso, necessitando tão somente de nova bateria. Em 17/02/2023 realizaram o negócio para a aquisição do veículo na quantia de R$43.000,00, sendo o último valor pago no dia 01/03/2023. Na data de 02/05/2023 o requerente Calixto realizou viagem de Linhares/ES até Mossoró/RN para buscar o veículo, na hora de retornar, ao andar cerca de 3km, percebeu que o velocímetro não funcionava e que os freios não funcionavam da forma devida, ao parar em uma empresa chamada tacógrafo, informaram-no que o veículo não possuía freios e que o velocímetro realmente não estava funcionando. Em razão de todos os consertos necessários, o requerente foi obrigado a gastar R$3.857,00, tendo depois, sido surpreendido com a falha no veículo, uma vez que a bateria não havia sido trocada conforme o combinado, sendo gasto a quantia de R$620,00. Os problemas continuaram ao longo de todo trajeto, sendo que ao todo foi necessário gasto um total de R$8.452,00. Razão pela qual, entraram em juízo buscando indenização pelos danos materiais e morais causados.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$7.922,00, ao autor Gabriel Bonadiman, a título de restituição por danos materiais e B) R$5.000,00, a cada um dos autores, em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “A documentação acostada com a inicial comprova que ao longo do trajeto realizado pelo Sr. Calixto, da cidade de Mossoró-RN a Linhares-ES, o veículo apresentou uma série de vícios de qualidade, o que também ocorreu após a sua chegada ao destino, todos ainda no mês de maio, o que demonstra que o veículo foi comercializado com vários vícios. O argumento da requerida sobre a ciência ao consumidor sobre os vícios de forma prévia à venda não pode prosperar, pois não houve prova de uma concordância expressa neste sentido e que os vícios existentes tenham sido pontualmente especificados, para que inexistisse qualquer vício de informação na negociação. Ademais, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, que são nulas de pleno direito cláusulas que impliquem em renúncia a direitos pelo consumidor ou que exonerem o comerciante/fornecedor de responsabilidade, nos termos do art. 51, I da Lei 8078/90”. De forma que, não comprovada a regularidade do débito ou de engano justificável, a restituição em dobro é medida que se impõe, por força do art. 42, §Único. do CDC [...]”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamentado na sentença a quo: “Em relação ao Sr. Gabriel, diante de todos os dissabores vivenciados, quanto a aquisição de um veículo que apresentou diversos defeitos logo após a compra, permanecendo em manutenção por diversas vezes, com custos elevados, lhe sendo negado o reparo pela empresa vendedora, o que certamente gera raiva, indignação e frustração, que não podem ser considerados mero aborrecimento do cotidiano, configurando dano moral. No que toca ao Sr. Calixto, diante dos transtornos de ter que realizar longa viagem do Rio Grande do Norte, até o Espírito Santo, com veículo apresentando problemas mecânicos, que poderiam até comprometer a segurança da viagem, atrasando sua chegada ao destino, o que não pode ser considerado como mero dissabor do dia a dia”. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00, para cada autor, arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)